Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Desocupação de Imóvel com pedido de tutela antecipada, cumulada com cobrança de aluguéis n.o 1005916-48.2019.8.11.0002, 2.a vara cível da Comarca de Várzea Grande que não acolheu o novo pedido de sobrestamento da ação.
O Agravante pugna pelo sobrestamento da ação possessória para evitar decisão conflitantes, pois, na Justiça Federal tramita Ação Anulatória n. 1014104-78.2020.4.01.3600, portanto, há possibilidade de que a referida ação seja julgada procedente, havendo conflito de decisões.
Relata que “a PARTE agravante persegue a mérito da Ação anulatória, a NULIDADE do registro perpetrado pelo Agravado, so em razão desse essencial fato, pelo primcipio da cautela deveria ser SOBRESTADA Ação originaria Possessoria, até solução definitiva da ação anulatória, proposta perante a JUSTIÇA FEDERAL, no qual restará esclarecido sobre a propriedade do imóvel em litígio. Nesse contexto, carateriza a presença dos pressupostos autorizadores para suspender a eficácia da decisão interlocutória AGRAVADA, em face da relevância da fundamentação e o risco de dano grave e de difícil reparação.”.
Defende existir nítida prejudicialidade externa.
Ao final requer a concessão da tutela concedendo efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento da ação anulatória.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Como se vê da decisão agravada trata-se de reiteração de novo pedido de sobrestamento dos autos, também indeferido pelo magistrado “a quo”.
Ocorre que a questão do sobrestamento, ou não, da ação em face da ação anulatória na Justiça Federal, já se é objeto do agravo de instrumento n. 1019823-62.2020.8.11.0000, inclusive com decisão deferindo o efeito suspensivo, ficando, a análise do mérito (sobrestamento da ação até julgamento da ação anulatória) resguardado ao final.
A toda evidência, não há interesse recursal, porquanto não há utilidade no objeto da pretensão recursal, pois, a matéria já se encontra “sub judice” no agravo mencionado acima.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Decorrido o prazo, com as cautelas de praxe, arquivem-se,
Intimem-se.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em Substituição Legal